Tribunal: TJMT
Processo: 1003958-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003958-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (APELANTE), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003958-36.2021.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO -
PROPOSTA DE EMISSÃO DE CARTÃO DA LOJA APRESENTADA PELA REQUERIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO - ÔNUS DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC -
RESTRIÇÃO NOS CADASTROS INTERNOS DA REQUERIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente o dever de indenizar quando a
restrição de nome junto aos bancos de dados internos da requerida se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003958-36.2021.8.11.0041

APELAÇÃO no 1003958-36.2021.8.11.0041

Apelante
: LUIS MARIO TEIXEIRA

Apelado
: LOJAS RIACHUELO SA

5a Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
LUIS MARIO TEIXEIRA.

Ação:
Ação de Reparação por Danos Morais
, proposta por
LUIS MARIO TEIXEIRA
em desfavor de
LOJAS RIACHUELO SA.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 143234823):
afirma que não reconhece a contratação que originou o débito debatido. Defende a ocorrência de danos morais em razão da negativação indevida de seu nome.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 143234826).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003958-36.2021.8.11.0041

APELAÇÃO no
1003958-36.2021.8.11.0041

Apelante
:
LUIS MARIO TEIXEIRA

Apelado
:
LOJAS RIACHUELO SA

5a Vara Cível de Cuiabá

V O T O

Narra o autor que foi surpreendido com a restrição de

seu

nome

junto

aos

bancos

de

dados internos da requerida. Alega que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Pois bem. Em que pese o autor alegar na petição inicial
não ter contratado os serviços da apelada
, verifica-se que a requerida trouxe aos autos Ficha Cadastral para adesão ao cartão de crédito da loja devidamente assinada pelo requerente (Id. 143234804), bem como cópia das faturas do cartão.

No entanto, como restou demonstrado pela r. sentença, o requerente não comprovou o pagamento da fatura em aberto e sequer impugnou a assinatura do contrato apresentado pela requerida.

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, verifica-se que o requerido comprovou documentalmente a legalidade do débito e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Assim, ao autor incumbia
o ônus
de demonstrar, ainda que de forma mínima, que possui o direito pretendido. Contudo, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Desse modo,
não há falar em dever de
indenizar, porquanto a restrição do nome do requerente no sistema interno da loja se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PROVA ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL O BANCO REQUERIDO SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a existência de relação jurídica e da dívida, bem como a ausência de pagamento por parte do autor, o credor age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua conduta.
” (TJMT - N.U 0000434-62.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“COBRANÇA DEVIDA – AUSENCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.”
(TJMT - N.U 1000242-90.2019.8.11.0034, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022